Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747710-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BOTELHO DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Renda Acima de 5 Salários-mínimos - Hipossuficiência Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça da ora recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que seus rendimentos estão comprometidos com muitas despesas e dívidas, razão pela qual as custas do processo podem inviabilizar o seu próprio sustento. Em razão do risco de extinção do feito, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a Gratuidade de Justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Segundo os contracheques juntados aos autos, a recorrente tem renda bruta de R$ 13.174,81 (treze mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos). A agravante, no entanto, alega que seu salário líquido é bastante inferior e, considerando os diversos empréstimos e dívidas a serem pagas, aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Nesse cenário, defende não poder arcar com as custas do processo sem inviabilizar seu próprio sustento. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Vale esclarecer: ter uma alta renda e comprometê-la com gastos ordinários não se confunde com o conceito legal de hipossuficiência. Quando a parte interessada tem rendimentos elevados, ainda que comprometidos com gastos ordinários, lhe compete reorganizar suas despesas, para viabilizar o exercício do Direito de Ação. Vale dizer, gastos com empréstimos não são gastos excepcionais. Trata-se, em verdade, de gastos comuns à vida cotidiana e que devem ser organizados de acordo com as possibilidades de cada pessoa. Acrescento que os empréstimos na modalidade consignado foram contraídos por liberalidade da Agravante. Considerando sua renda mensal, os contratos de empréstimo não podem se confundir com a miserabilidade, fundamento necessário à concessão do benefício para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela quanto à concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator